Tribunal: TJMT
Processo: 1005184-05.2023.8.11.0042
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005184-05.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 036.984.581-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO - TRÁFICO

DE ENTORPECENTES -
PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS POR ILICITUDE DA BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR - NÃO OCORRÊNCIA. ABORDAGEM REALIZADA APÓS DENÚNCIA ANÔNIMA, COM INDICAÇÃO DE CARACTERÍSTICAS ESPECÍFICAS E VESTIMENTAS DO SUSPEITO, CONFIRMADAS PELA APREENSÃO DE COCAÍNA EM SUA POSSE – NO MÉRITO: PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO - INVIABILIDADE. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO QUE DEMONSTROU COM CLAREZA A MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME, EM RAZÃO, PRINCIPALMENTE, DAS PROVAS JUDICIAIS E PELO RELATO HARMÔNICO E COESO DOS POLICIAIS. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. IMPOSSIBILIDADE.

1.

A busca pessoal (CPP, art. 240, §2º, e art. 244) realizada por policiais militares, diante de fundada suspeita de traficância, decorrente de informações específicas sobre o local e características da pessoa, está em conformidade com a lei processual penal (TJMT, AP NU 1011245-94.2022.8.11.0015; AP NU 1021359-29.2021.8.11.0015). Há fundadas razões para a busca domiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes e dinheiro”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito” (STF, RHC 219955/SC). A 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

2.

Descabido falar em absolvição quando as provas contidas nos autos, especialmente os depoimentos dos policiais e as circunstâncias da prisão, comprovam a autoria do Apelante, não deixando dúvidas da prática do delito de tráfico de drogas.

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (Enunciado Orientativo n. 8/TCCR).

3.

Não há que se falar em readequação da pena, tendo em vista que o juiz
a quo
ao efetuar a dosimetria da pena, fundamentou corretamente, utilizando um dos maus antecedentes para majorar a pena-base e os demais para agravar a pena na segunda-fase, utilizando-os como reincidência.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por
Axel Breno Ribeiro da Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou como incurso no art. do 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 650 dias-multa.

A Defesa do Apelante, em suas razões, postula,
em sede de
preliminar,
reconhecer a
nulidade absoluta do feito
, em decorrência da forma ilegal como se procedeu a
busca domiciliar
, violando os ditames do artigo 5.º, inciso XI da Constituição Federal, artigo 240, § 2.º, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, artigo 564, inciso IV todos do Código de Processo Penal.

No mérito
, requereu a
absolvição
do Apelante, em relação ao
delito de tráfico de entorpecente
, nos termos do art. 386, VII, do CPP,
e em atenção ao princípio do
in dubio pro reo
e, alternativamente
, a
readequação da pena, tanto corpóreas, quanto de multa
, redimensionando-as para que se tornem proporcional e razoável, sob a alegação de que o acréscimo dado na primeira fase da dosimetria, se deu em limite superior e completamente contrário à razoabilidade e parâmetros já reconhecidos pela jurisprudência.

Por fim, requereu a
modificação do regime fixado
, para o
regime semiaberto
, nos termos da Súmula 719 do Supremo Tribunal Federal e Súmula n.º 269 do Superior Tribunal de Justiça. (
203368211
).

O Ministério Público Estadual manifestou-se pelo
improvimento d
o recurso, pugnando pela
manutenção da sentença
invectivada (id.

203368213
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso interposto, de forma a manter-se incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
(id.

205292653
).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR

Como visto, trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto

por
Axel Breno Ribeiro da Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou como incurso no art. do 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06

Em suas razões o Apelante postula, à guisa de
preliminar,
reconhecer a
nulidade absoluta do feito
, em decorrência da forma ilegal como se procedeu a
busca domiciliar
, violando os ditames do artigo 5.º, inciso XI da Constituição Federal, artigo 240, § 2.º, artigo 244, artigo 157 e artigo 395, inciso II, artigo 564, inciso IV do todos do Código de Processo Penal.

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar, uma vez que, conforme ficou demonstrado nos autos, após os policiais militares receberem uma denúncia anônima de que na Rua São João haveria um indivíduo de camisa cinza e short preto, que usava tornozeleira eletrônica e estaria comercializando drogas na aludida rua, se encaminharam para o local, e, lá chegando, avistaram o Sr.
Axel,
portando as mesmas características daquelas informadas na denúncia anônima.

Realizada a abordagem pessoal no Apelante, encontraram em seu poder, uma quantia em dinheiro, em notas trocadas e cerca de quatro porções de entorpecentes em seu bolso, tendo ele admitido, perante a equipe policial, que fazia o tráfico de drogas naquela região, bem como, indicou o lugar onde escondia o restante dos entorpecentes, onde, de fato, encontraram, mais 28 (vinte e oito) porções de substância análoga à cocaína, que estavam escondidas em uma viga, na varanda de uma casa abandonada.

Conclusivamente, diante da denúncia anônima, indicando inclusive, as características da pessoa que estaria comercializando o entorpecente no local, cujas característica coincidiram com as do acusado, bem como, e, face do encontro da substância entorpecente em seu poder, tendo ele admitido que estava realizando o comércio ilícito e, inclusive, indicado o lugar onde estava acondicionado o restante da substância, são fatores que justificam a busca pessoal e domiciliar realizada na casa, porquanto, resta configurado o conceito de “fundadas suspeitas” (art. 244, do CPP).

Ademais, é função inerente aos agentes policiais realizar buscas domiciliar e pessoal nos suspeitos, independentemente de prévia autorização judicial, principalmente, quando o acusado encontra-se em estado de flagrância, como no caso, a fim de garantir a segurança pública, princípio
mui caro
à ordem legal que figura também na Constituição Federal.

se assim for necessário.

Vejamos jurisprudências aplicáveis em casos tais:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS
– SENTENÇA ABSOLUTÓRIA –
NULIDADE DA BUSCA PESSOAL REALIZADA E DEMAIS ATOS POSTERIORES
– ABSOLVIÇÃO COM FULCRO NO ARTIGO 386, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1.
LEGALIDADE DAS BUSCAS PESSOAL E DOMICILIAR – PROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL À INVIOLABILIDADE DA INTIMIDADE – EXISTÊNCIA DE FUNDADAS SUSPEITAS QUE AUTORIZARAM A REVISTA PESSOAL E POSTERIOR INGRESSO NO IMÓVEL
– IMPERIOSA REMESSA DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA ANÁLISE DO MÉRITO PROCESSUAL – 2. PREQUESTIONAMENTO NAS CONTRARRAZÕES RECURSAIS – APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1.

Afasta-se a declarada nulidade da abordagem e busca pessoal, uma vez que esta foi feita nos moldes dos artigos 240, § 2º e 244, ambos do Código de Processo Penal, por haver fundadas suspeitas de que o apelado estaria comercializando drogas,
revelada pela denúncia prévia, sendo declinado o endereço que estava ocorrendo a mercancia de entorpecentes, e, constatada a mesma situação apontada ao localizar o réu em frente à residência, o qual empreendeu fuga para o interior daquela quitinete com a aproximação da equipe policial, ocasião em que foi realizado seu acompanhamento e apreendidas porções de cocaína e maconha, além de apetrechos comumente utilizados no comércio malsão [balança de precisão, rolos de filme plástico, recipiente com resquícios de
drogas
, numerário];

2.

A título de prequestionamento, restam integrados na fundamentação do voto os artigos infraconstitucionais relacionados com a matéria debatida nas contrarrazões recursais;

3.

Apelo ministerial parcialmente provido, apenas para validar a
busca

pessoal
e domiciliar, assim como a apreensão de
drogas
e demais atos subsequentes, determinando-se ao magistrado a quo a análise do mérito processual.

(N.U 0034956-69.2019.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 10/03/2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO
DE
DROGAS
– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRELIMINAR DE NULIDADE PROBATÓRIA – ILICITUDE DA
BUSCA

PESSOAL
E DAS PROVAS COLHIDAS APÓS A REALIZAÇÃO DE ENTREVISTA INFORMAL COM O ACUSADO DURANTE A ABORDAGEM POLICIAL
–
INOCORRÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DEMONSTRAM AS
FUNDADAS

SUSPEITAS
PARA A ABORDAGEM – LEGALIDADE – FLAGRANTE PERPETRADO EM VIA PÚBLICA
– MÉRITO – ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE LAUDO DEFINITIVO DE CONSTATAÇÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE – IMPROCEDÊNCIA – POSSIBILIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA POR OUTROS MEIOS, NOTADAMENTE O LAUDO TOXICOLÓGICO PRELIMINAR OU PROVISÓRIO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – RECONHECIMENTO DA CONFISSÃO E DA MENORIDADE RELATIVA – ÓBICE DA SÚMULA 231 DO STJ – ENTENDIMENTO REAFIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – VEDAÇÃO DA REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL – RECURSO DESPROVIDO.

Incogitável a tese de nulidade das provas pela ilicitude da busca pessoal, se a abordagem se deu dentro da legalidade, após constatada atitude suspeita do apelante
, bem ainda da prova obtida com interrogatório informal, mormente quando o acusado assumiu a propriedade dos entorpecentes apreendidos em Juízo, destacando inclusive que estes seriam para comercialização.
A ausência de laudo pericial definitivo de constatação de substância entorpecente não enseja, necessariamente, a nulidade do processo, mas pode significar a inexistência de prova da materialidade do crime de tráfico de drogas. Todavia, a materialidade poderá ser demonstrada por laudo preliminar ou provisório, quando este subsidiar o mesmo grau de segurança que o definitivo a respeito da natureza da substância, ainda mais se corroborado por outros elementos probatórios.

O Supremo Tribunal Federal reafirmou a impossibilidade de reduzir a pena à patamar abaixo do mínimo legal em razão da presença de atenuantes genéricas, em conformidade com a Súmula 231 do STJ.

(N.U 0016094-11.2019.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 23/02/2024).

Ademais, a busca domiciliar, só ocorreu após, os agentes policiais terem confirmado a denúncia anônima, com o encontro do Apelante no local, com certa quantidade de droga e dinheiro, que foram apreendidos na sua posse, na via pública, o qual admitiu que estava comercializando o entorpecente e indicou o local onde estava o restante da droga, motivo pelo qual adentraram a residência, ocasião em que o apelante ainda se encontrava em estado de flagrância, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - NULIDADE DAS PROVAS ORIUNDAS DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO - PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR, ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR - NULIDADE - BUSCA E APREENSÃO PRECEDIDA APREENSÃO DE DROGA NA POSSE DE USUÁRIO - AQUISIÇÃO NA RESIDÊNCIA DO APELANTE -
NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR NÃO IDENTIFICADA
- MÉRITO - DEPOIMENTOS DOS POLICIAS MILITARES E CIVIS - AMBAS AS FASE DA PERSECUÇÃO PENAL - DIVERSIDADE DE DROGAS [PASTA-BASE DE COCAÍNA E MACONHA] - INFORMAÇÃO DE USUÁRIO SOBRE VENDA DE DROGA NO LOCAL - ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA -

TRAFICO PRIVILEGIADO - AÇÃO PENAL SEM TRANSITO EM JULGADO – MODULAR FRAÇÃO - IMPERTINÊNCIA - APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 2/3 (DOIS TERÇOS) – REDIMENSIONAMENTO DA PENA – REGIME ABERTO – SUBSTITUIÇÃO POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITOS -

JULGADOS DO STF, STJ, TJMT, TJSC E TJSP - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E ESTABELECER O REGIME ABERTO.

O c. STF tem entendimento no sentido de que há fundadas razões para a busca domiciliar diante da “anterior apreensão de entorpecentes”, a atrair “suspeitas de que se mantinha drogas em depósito” (RHC 219955/SC). No mesmo sentido, a 5ª Turma do c. STJ reconhece a legalidade da busca domiciliar quando precedida da apreensão de entorpecentes, em via pública, durante revista pessoal (AgRg no HC n. 758.678/GO).

Sopesadas a natureza permanente do tráfico de drogas e a justa causa para o ingresso dos agentes policiais na residência [precedida de localização de drogas em poder de terceiro, após sair da residência; informação do usuário sobre a aquisição da substância entorpecente do apelante, no local], não se identifica ilegalidade na busca e apreensão domiciliar, decorrente de fatos determinados e indicadores de comercialização ilícita de entorpecentes (STJ, AgRg no HC 549.157/RS; AgRg no HC nº 766.447/SC; TJMT, AP NU 0021319-51.2019.8.11.0042; AP NU 0000782-76.2018.8.11.0007).

(...)

(N.U 0005709-60.2019.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023, Publicado no DJE 23/08/2023).

Ante o exposto, não vislumbro situação de ilegalidade apta a tornar ilícitas as provas obtidas com a busca pessoal do Apelante e domiciliar realizada no local, pelo que,
rejeito a tese preliminar defensiva
.

MÉRITO

Trata-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto

por
Axel Breno Ribeiro da Silva
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o condenou como incurso no art. do 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06.

Em suas razões o Apelante postula, n
o mérito, a
absolvição
do Apelante, em relação ao
delito de tráfico de entorpecente
, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, alternativamente, a
readequação da pena, tanto corpóreas, quanto de multa
, bem como, a
modificação do regime fixado
, para o
regime semiaberto
.

Da detida análise das razões constantes do presente recurso, em relação ao mérito, conclui-se que o inconformismo do apelante também não merece acolhimento.

Exsurge dos autos que o denunciado, foi processado e, ao final, condenado pela prática do delito previsto no
art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/06, à pena de 06 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, além do pagamento de 650 dias-multa
.

A denúncia discorre, em síntese, o seguinte:

“(...) que no dia 03 de março de 2023, por volta das 17h02min, na Rua São João, nº. 124, bairro Lixeira, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA foi preso em flagrante delito por trazer consigo e ter em depósito drogas
, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Segundo consta nos autos, na data do fato, a guarnição do 1º BPM (GAP 01) realizava o patrulhamento tático pelo bairro Lixeira, ocasião em que foi informada por um transeunte de que na rua São João, havia um indivíduo que trajava um short preto e uma camisa cinza, e ainda fazia o uso de tornozeleira eletrônica, o qual estaria vendendo entorpecente na rua São João daquele bairro, bem como o mesmo estaria escondendo os entorpecentes destinados à venda, em uma casa abandonada que fica na mesma rua. De posse dessas informações, a equipe policial deslocou-se até o local indicado pelo denunciante, onde se deparou com o indivíduo com as mesmas características repassadas, o qual foi identificado como Axel Breno Ribeiro da Silva. Ato contínuo foi
realizada a abordagem e a busca pessoal em Axel Breno, sendo localizado em sua posse 4 (quatro) porções de substância análoga a cocaína e a quantia em dinheiro, no valor de R$ 542,00 (quinhentos e quarenta e dois reais), além de 01 (um) aparelho celular da marca MOTOROLA, de cor roxa, com a tela trincada
.

Na sequência os policiais militares realizaram uma entrevista com o denunciado Axel Bruno, momento em que
ele confirmou que realmente estava traficando drogas, bem como informou o local onde escondeu o restante do entorpecente,
o qual seria o mesmo lugar informado pelo denunciante. Configurada a situação de flagrante delito, e por tratar-se de crime permanente, a equipe policial se deslocou até o
local indicado pelo próprio denunciado, onde encontrou mais 28 (vinte e oito) porções de substância análoga a cocaína, que estavam escondidas em uma viga, na varanda da casa abandonada

(...) - (id.
203368154).

Retratada a situação fática, passo à análise da matéria do recurso.

Quanto à

materialidade
do delito restou devidamente comprovada pelo termo de exibição e apreensão (ID 113437094) e pelo laudo de constatação n° 0713/2023 (ID 118972598, Págs. 19-21) e Laudo Pericial n.º 311.3.10.9067.2023.102416-A01, restando incontestável que as substâncias apreendidas tratavam-se de
“cocaína”
substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, consideradas capazes de causar dependência física e psíquica, elencada nas lista F1 da Portaria n.º 344/ANVISA/MS.

No que concerne à
autoria delitiva
, o recorrente
Axel Breno Ribeiro da Silva,
tentando se eximir das acusações negou que estivesse em poder de qualquer substância ilícita. Vejamos:

“(...) Que relata o interrogado que saiu do monitoramento com o seu pai e foi para sua antiga casa; Que o seu pai o deixou na referida casa e foi embora;
Que foi abordado na rua próximo da sua casa
;
Que disse que não estava de posse de nenhuma droga
;
Que quando foi abordado nada de ilícito foi encontrado consigo
; Que disse que depois da abordagem foi colocado dentro da viatura policial e os policiais militares andaram pelo bairro com o interrogando;
Que depois os policiais pararam o veículo em frente a uma casa e lá encontraram algumas porções de droga
; Que não sabe informar qual espécie de droga era;
Que relata que o dinheiro encontrado era para pagar o seu aluguel; Que tinha a quantia de R$ 740,00 (setecentos e quarenta reais); Que alega que não estava vendendo droga naquele local
;...”.

Na fase judicial, como sói acontecer, o Apelante alegou que era usuário de entorpecente, contudo, manteve a negativa de estar em poder de entorpecente. Vejamos:

“(...) Que eu já fui preso por roubo (...); Que
eu sou usuário de droga
e bebo álcool (...); Que
eu uso maconha e cocaína
(...); Que uso em vez em quando (...); Que eu nunca fiz nenhum tratamento, só o CAPS (...);
Que estes fatos não são verdadeiros
(...)” Que estava eu e meu pai trabalhando na casa dele, ai liguei pro Monitoramento para eu ir fazer a troca da minha tornozeleira, só que tinha um contrato onde eu ia alugar minha casa (...); Que eu e meu pai fomos até o cartório assinar um contrato da casa que ia alugar e fomos até o Monitoramento, troquei a minha tornozeleira (...); Que
meu pai foi e me levou embora, ai quando cheguei na minha casa ali na Rua São João, a polícia me abordou dentro do carro do meu pai(...); Que me tiraram dentro do carro, me jogaram na parede e me revistaram;
Que

acharam comigo meu contrato que aluguei no cartório, meu celular e meus documentos e um dinheiro que era do aluguel (...); Que foram me revistando e me deixaram virado para parede e foram até na esquina e
voltaram com uma droga na mão, falando que era minha e mandaram me algemar
(...);
Que questionei o porquê de me algemar sendo que a droga não era minha, falaram não vamos levar este daqui porque o denunciante falou que era as mesmas características dele
(...); Que colocaram eu dentro da viatura e deram uma volta no quarteirão e pararam numa casa e
encontraram outra pessoa com tornozeleira e começaram a gritar com a população que começou a chegar
(...); Que pegou e me jogaram dentro da viatura e me levaram para dentro do ‘CISC’ (...); Que hoje em dia é muito fácil, os policiais sabem que a gente tem antecedente e jogam drogam na gente, para ver a gente preso, sair como errado (...);
Que eu nunca vendi droga, que diversas vezes eles entraram na minha casa e me batiam, reviravam minha casa e iam embora
(...); Que agora deste vez, pegaram e
jogaram droga para mim
(...); Que
esta droga não é minha, não acharam nada comigo
(...); Que eu estava com esta roupa sim, mas eu nem estava ali no Bairro(...); Que
na rua onde moro, Rua São João não tem nenhuma casa abandonada
(...);
Que tenho certeza que não encontraram nada comigo, aonde tem esta outra casa tem uma gravação deles me abordando e me revistando (...); Que eu tinha era R$ 740,00 e um aparelho
(
...); Que
eu nunca disse que era minha isso, eles nem me entrevistaram na hora
(...); Que eu tinha acabado de chegar da Central de Monitoramento, nem estava lá igual eles falam (...);
Que este dinheiro era para pagar aluguel
(...); Que
eu nego, comigo não tinha droga, eles plantaram esta droga porque eles prenderam meu irmão uma vez, e tinha nem três meses que eu tinha saído da cadeia e eles entravam um monte de vez lá, para procurar algo em casa, esses mesmos policiais, eles direto lançam droga para gente
(...); Que eu não tenho inimizade com eles não, só meu irmão,
e eles confundiam eu e meu irmão sempre
(...); Que meu irmão vendia, ele já foi até condenando e assumiu,
eu trabalho, não dependo disso
, minha filha depende de mim, eu não preciso disso (...).

Contrariando as declarações do Apelante, vejamos as declarações prestadas pelo agente policial militar, condutor do flagrante,
Alexsandro Moreira de Oliveira.
Vejamos:

“
Estava em patrulhamento pelo Bairro Lixeira momento em que recebeu informação de um transeunte de que na Rua São João havia um indivíduo de short preto e camisa cinza, fazendo o uso de tornozeleira eletrônica e que este estaria escondendo o entorpecente em uma casa abandonada na mesma rua e que estaria vendendo entorpecente na Rua São João
;
que após obter as informações a equipe deslocou até o local indicado onde deparou com o indivíduo com as mesmas características; que foi realizada a abordagem e busca pessoal sendo localizado 4 porções de substância análoga a cocaína e uma quantia em dinheiro
, em entrevista com o suspeito este disse que realmente estava traficando drogas e indicou o local onde estaria o restante do entorpecente
,
coincidindo com o mesmo local da denúncia
, sendo assim a equipe deslocou até o local e
encontrou mais 28 porções de substância análoga a cocaína escondido em uma viga na varanda desta casa 241 (casa vazia)...;.

Em juízo, a testemunha
Alexsandro Moreira De Oliveira,
reprisou o relato efetuado anteriormente. Vejamos:

“(...) Que eu me recordo (...); Que em patrulhamento ali pela Avenida São João,
fomos parados por transeuntes (...); Que o mesmo informou que um indivíduo com camisa cinza, e short vermelho estaria utilizando tornozeleira eletrônica que estaria realizando a venda de entorpecente
(...);
Que a equipe realizou rondas pelo local e avistou este ‘Axel
’ (...); Que inclusive
o irmão dele já foi preso pela gente pelo tráfico de entorpecentes e logo a prisão deste irmão dele, ele tomou conta da área ali,
que é assim, um vai caindo e entra outro ‘moleque’ (...); Que ele estava próximo de um usuário (...); Que
na abordagem foi encontrado consigo quatro porções de substância análoga à cocaína
(...);
Que em entrevista com o mesmo ali, ele levou até onde estaria pegando estes entorpecentes
(...); Que
era uma casa abandonada, e lá foi encontrado mais 28 porções de substância análoga à substrato de cocaína
(...); Que estas porções encontradas com ele
eram a mesma das encontradas na casa, a mesma linha, o mesmo ‘amarrado’, os plásticos e tudo
(...); Que
ele confirmou que estava vendendo e nos levou até o local (...); Que as características ‘bateram’ certinho com as informações do transeunte
(...)”.

Como se vê, a testemunha
Alexsandro Moreira de Oliveira
em ambas as fases procedimentais, atestou, categoricamente, que após receberem a informação de que uma pessoa estaria praticando comércio ilícito de entorpecente nas proximidades, indicando, inclusive, as suas características, encontraram o acusado, cujas características eram coincidentes com as informadas, na posse de quatro porções de substância entorpecente análoga à cocaína e certa quantia em dinheiro, o qual confirmou, perante os agentes policias, que estava praticando o comércio ilícito de entorpecentes.

Observa-se, ainda, que
Alexsandro Moreira de Oliveira
atestou, que no momento da abordagem, o acusado, além de admitir que estava comercializando o entorpecente, indicou a residência onde teria mais substância, em depósito, em cujo local, de fato, encontraram mais 28 porções de substância análoga a cocaína, escondidas em uma viga na varanda desta casa, embaladas nos mesmos moldes da que foram apreendidas com o acusado, tudo confirmando a veracidade das informações efetuadas anteriormente.

Por sua vez, a testemunha
Eder Emanuel Figueiredo Assis
, ouvido na fase judicial, confirmou, em linhas gerais, as declarações prestadas por
Alexsandro Moreira de Oliveira,
inclusive, que as substâncias encontradas na residência, estavam embaladas com o mesmo fio, mesma sacola, mesma linha e mesma cor da sacola, das que foram apreendidas em poder do acusado
. Vejamos:

“ (...) Que eu me recordo da ocorrência sim, algumas partes(...); Que a gente estava em patrulhamento pelo Bairro Lixeira, nas proximidades da Rua São João,
quando um transeunte passou pela equipe e informou a situação (...); Que havia um cidadão tornozelado, de camisa cinza e short preto que estava fazendo o comércio de entorpecente na Rua São João e falou também aonde ele estava guardando estes entorpecentes
(...); Que numa casa fechada, uma casa que não mora ninguém (...); Que a equipe ‘de pronto’ se deslocou até a Rua São João e se
deparou com o cidadão com as características passadas
(...); Que feita a abordagem nele, na revista pessoal foi localizada senão me engano
04 porções de entorpecentes com ele, mais uma quantia de dinheiro
(...); Que na entrevista
, ele mesmo já falou que estava fazendo o comércio de entorpecentes né, e nos levou ao local aonde estava o restante da droga (...); Que coincide com o local onde o transeunte informou
(...); Que
era uma casa fechada onde não morava ninguém e foi encontrada numa parte de cima, da Viga da casa, na parte de frente da casa
(...); Que só pela varanda da casa conseguia pegar a droga (...); Que o transeunte falou que realmente na casa não tinha ninguém (...); Que ele já mostrou o local onde estava a droga, era uma casa fechada, o portão da frente não tinha cadeado, então era só pela varanda (...) tanto pela rua quanto se ele abrisse o portão e entrasse, ele conseguiria acesso à droga (...); Que
na casa senão me engando tinham mais 28 porções
(...);
Que a princípio era análoga à cocaína,
mas aí precisou do pessoal ir lá fazer a perícia né (...);
Que
era idêntica a droga encontrada na casa com aquela encontrada com ele
(...);
Que era mesmo fio, mesma sacola, mesma linha, mesma cor da sacola
(...); Que conhecia dele da rua ali só, entre a Rua São João e São Luís, era conhecida como ponto de tráfico de entorpecente (...); Que
a abordagem decorreu da informação do transeunte
(...); Que as
características que ele passou bateram certinho com o ‘Axel’ (...); Que ele assumiu e confirmou estava vendendo e que indicou o local onde estava o restante das drogas, não há nenhuma dúvida
(...)”.

Por seu turno, a testemunha
Felipe da Costa Santos,
ouvido na fase judicial, embora não tenha lembrado com precisão da ocorrência, relatou os fatos, em tudo confirmando as declarações prestadas por
Alexsandro Moreira de Oliveira
e
Eder Emanuel Figueiredo Assis
, como se pode ver abaixo
:

“(...) Que eu me recordo(...); Que a equipe estava em patrulhamento pelo Bairro Lixeira, quando u
m transeunte abordou a equipe e foi passado a informação de que Rua São João, senão me engano camisa cinza e short preto, e especificou que ele estava usando tornozeleira eletrônica (...); Que este rapaz estava fazendo o comércio de entorpecente na Rua São João e o depósito das drogas estava numa casa fechada na mesma rua
(...); Que mediante a informação fomos até a rua e identificamos o indivíduo (...); Que na abordagem
foi encontrado com ele dinheiro trocado e algumas porções no bolso dele
(...); Que acho que
eram três ou quatro e dinheiro, mas sobre a quantidade de dinheiro eu não me recordo
(...); Que foi feito a entrevista com o mesmo,
e ele mesmo relatou que estava fazendo o tráfico de drogas na região e levou a equipe ao local onde estava fazendo o depósito deste entorpecentes
(...); Que era uma casa abandonada na mesma Rua São João
e
foi encontrada numa Viga da casa, ali da varanda
(...); Que ali tem sempre denúncia de tráfico de droga, mas ele foi abordado por conta desta denúncia anônima (...); Que
acho que eram 28 porções
(...); Que acho
que eram cocaína
, mas não posso confirmar pro senhor(...); Que
ele confirmou que estava vendendo e que indicou o local onde estava o restante das drogas
(...)”.

Assim, em que pese a negativa de autoria por parte do acusado, que restou isolada nos autos, temos as declarações prestadas pelos agentes policiais que, contrapondo os relatos do acusado, foram uníssonas e coerentes, tendo forte valor probante.

Ressalte-se, ainda, que o fato de as testemunhas serem os agentes policiais que conduziram o flagrante do acusado não afasta a credibilidade e, tampouco, a idoneidade de suas declarações, notadamente quando as narrativas são consentâneas às demais provas jungidas aos autos, conforme Enunciado Orientativo n.º 08-TJ/MT, a seguir transcrito:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Por outro lado, não é crível que os agentes policiais teriam prestado falsos testemunhos, com intuito de incriminá-lo, principalmente, porque não há nenhum adminículo de prova nesse sentido e não é suficiente a simples alegação do réu em contrário, não tem o condão de desconstituir o arcabouço probatório, já que os agentes prestaram declarações coerente e harmônicas, em ambas as fases procedimentais, não havendo evidência de que tivessem tal interesse.

Aplicável ao caso o aresto desta e. Câmara:

“Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.”
(AP NU 0005380-73.2018.8.11.0007 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 24.7.2020).

Como é cediço, em tais espécies de delito, configura-se o injusto com a prática de quaisquer das condutas previstas no art. 33 da Lei nº 11.343/2006, que prevê dezoito verbos, também conhecidos como núcleos do tipo, no caso em tela, é fato que o réu consumou as condutas de “
trazer consigo e ter em depósito substancia entorpecente, destinada à venda
” , consistente em “
32 (trinta e duas) porções
de material sólido, de tonalidade esbranquiçada, na forma de pó, envoltas individualmente em fragmentos plásticos de cores predominantes brancas, fechadas por nós de linhas têxteis vermelhas, pretas e brancas, formando embalagens do tipo “trouxa”, pesando a massa bruta de 11,33 g (onze grama e trinta e três centigramas), (que) apresentaram resultado positivo para
cocaína
, substância entorpecente e psicotrópica, elencada pela lista F1, da Portaria n.º 344/98 AVS/MS, conforme laudo pericial nº 311.3.10.9067.2023.102416-A01
”, acostado no id. 203366486.

Com essas considerações, não obstante a alegação de inocência, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006).

READEQUAÇÃO DA PENA

Com relação à dosimetria do delito de tráfico, observo que a Defesa pleiteou pelo redimensionamento
tanto da pena corpórea, quanto da multa
, a fim de que seja utilizada a
fração de 1/6
, para cada moduladora judicial negativa reconhecida em desfavor do Apelante.

Analisando os autos, observa-se que o Juiz a
quo
, procedeu da seguinte forma:

“Primeira fase
:

Destaco que a pena cominada para o crime do art. 33, caput, da Lei de Drogas é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (um mil e quinhentos) dias-multa.

De acordo com o art. 68 do Código Penal, a aplicação da pena ocorre em três fases. Na primeira delas, deve o Magistrado avaliar as circunstâncias judiciais trazidas no artigo 59, do mesmo codex (culpabilidade, antecedentes,
conduta social
e personalidade do sentenciado;
motivos, circunstâncias
e consequências do crime; e o comportamento da vítima) e fixar a pena-base, a qual, por sua vez, servirá de marco inicial para a próxima fase da dosimetria.

Em se tratando de tráfico de drogas, o Magistrado também deverá observar o art. 42 da Lei 11.343/06, que orienta: "O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e quantidade da substância ou do produto,
personalidade e a conduta social do agente
".

Observando, pois, com estrita fidelidade, as regras do art. 42 da Lei n. 11.343/06, que impõe ao Juiz levar em consideração, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e
a quantidade da droga
, na fixação da pena base, NÃO há razão para exasperar a reprimenda.

Acerca da conduta social e personalidade do condenado, não há elementos e respaldo técnico apto a lastrear consideração em seu prejuízo.

Quanto à culpabilidade, tem-se que, nesta etapa, deve-se abordar o menor ou maior índice de reprovabilidade do agente, não só em razão de suas condições pessoais, mas também levando em consideração a situação em que o fato delituoso ocorreu.

Após um estudo detalhado dos autos, entendo que a conduta do condenado não deve ser tida com grande reprovabilidade, sendo, pois, normal à espécie.

No que tange aos antecedentes criminais, compreende-se, através de detida análise dos autos, que
acusado possui em seu desfavor três condenações com trânsito em julgado
, conforme
executivo de pena n.º 0014937- 76.2018.811.0042, perante a 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT
,
sendo os Autos de n° 0008075-26.2017.8.11.0042 e 0010435-02.2015.8.11.0042 (ambos da 6ª Vara Criminal-Cuiabá/MT) e Autos de n° 0042382-35.2019.8.11.0042 (3ª Vara Criminal- Cuiabá/MT)
.

Em vista disso, VALORO
(deve-se ler: MAJORO)
como maus antecedentes duas das três condenações, sendo a dos autos de nº 0008075-26.2017.8.11.0042 e 0010435-02.2015.8.11.0042 (ambos da 6ª Vara Criminal-Cuiabá/MT, sendo certo que a terceira condenação será considerada na Segunda Fase da Dosimetria da Pena, a fim de se evitar bis in idem.

Em vista disso, VALORO a pena base em 01 (um) ano de reclusão e 100 (cem) dias-multa, encontrando a pena em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

As demais circunstâncias judiciais (motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima), são peculiares ao delito em comento e nada influenciou (influenciaram) para prática do crime em apreço, por isso, DEIXO de pronunciar a respeito.

Diante desses fatos, FIXO a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 600 (seiscentos) dias-multa.

Segunda Fase:

Inexistem atenuantes a serem consideradas.

Reconheço nesta fase a agravante da reincidência, em razão da terceira condenação transitada em julgada em desfavor do réu, sendo a dos autos nº 0042382-35.2019.8.11.0042 (3ª Vara Criminal- Cuiabá/MT), de modo que agravo sua pena em mais 06 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa.

Assim, FIXO nesta fase a pena em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa.

Terceira fase:

Frisa-se que para fazer jus à causa especial de redução de pena regulada no §4º, do art. 33, da Lei n°. 11.343/2006, o réu deve satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas, nem integrar organização criminosa.

No presente caso, a minorante do tráfico privilegiado se mostra inaplicável diante do não reconhecimento dos requisitos dos bons antecedentes e primariedade, visto que o condenado responde ao processo de execução n.º 0014937- 76.2018.811.0042, perante a 2ª Vara Criminal de Cuiabá/MT, onde possui três condenações transitadas em julgado.

Por essa razão, DEIXO de aplicar o benefício previsto no §4º, do art. 33 da Lei de Drogas em favor do réu.

Não havendo causa de aumento de pena a ser considerada, TORNO A PENA CONCRETA em DEFINITIVO em desfavor AXEL BRENO RIBEIRO DA SILVA, brasileiro, casado, ajudante de tapeceiro, nascido em 26/09/1994, natural de Cuiabá/MT, filho de Silvio Dias de Moura da Silva e Rosilene Ribeiro, portador do RG n.º 21842396 SSP/MT, inscrito no CPF sob o n.º 036.984.581-10, residente e domiciliado à Rua 04 de Janeiro, casa 566, bairro Jardim Leblon (ATUALMENTE SEGREGADO NA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO), no patamar 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa, que fixo no valor de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Por isso, em observância aos critérios previstos no art. 59 c/c art. 33, §2º e §3º, ambos do Código Penal c/c art. 42 da Lei de Drogas, FIXO o regime prisional de início em FECHADO, visto ser reincidente.

Em relação ao crime de tráfico de drogas e, ainda, para fins de detração de pena, em observação ao disposto no artigo 387, §2º do Código de Processo Penal, sua progressão de regime se dará após o cumprimento de 40% da pena, ressalto que o mesmo alcançará o requisito objetivo para progressão de pena para regime semiaberto em 08.10.2025.

No atual cenário processual, vejo que o réu não poderá apelar desta sentença em liberdade, porquanto a razão que ensejou a sua custódia cautelar ainda se faz presente, e, ainda, em razão da reincidência, somada com o fato de ter sido condenado ao regime inicialmente fechado, fatos este, que, por si só, ratificam a manutenção de sua custódia cautelar, a fim de prevenir a reprodução de novos fatos criminosos e acautelar o meio social, visto que, se posto em liberdade, possivelmente encontrara estímulos para voltarem a delinquir.

Agregado a isso, vale anotar que o Superior Tribunal de Justiça firmou compreensão de que o réu que permaneceu custodiado durante toda a instrução criminal, como na hipótese dos autos, assim continuará como um dos consectários lógicos e necessários da condenação. Nesse sentido, eis a recente ementa:

STJ: SE O ACUSADO PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL, ELE NÃO PODERÁ RECORRER EM LIBERDADE. Tendo o recorrente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada à soltura dele depois da condenação em Juízo de primeiro grau. (STJ - Processo RHC 127561 / GO - RECURSO ORDINARIO EM HABEAS CORPUS - 2020/0123148-4 - Relator(a) Ministro JOEL ILAN PACIORNIK (1183) - Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA - Data do Julgamento 23/06/2020 - Data da Publicação/Fonte DJe 29/06/2020).

Por todas essas razões, ratifico o decreto prisional e, por conseguinte, nego ao réu o direito de apelar em liberdade.

Por se tratar de processo que o condenado aguardará preso o processo e julgamento de eventual recurso e o seu regime inicial foi fixado no fechado, nos termos do art. 8ª da Resolução n. 113/2010 do CNJ, DETERMINO a expedição de Guia de Execução Provisória.” (Sic).

Constata-se que, na primeira fase, o juízo sentenciante exasperou a pena/base, valorando negativamente os antecedentes do agente,
uma vez que verificou que o Apelante era multireincidente,

aplicando duas das reincidências, como vetor negativo para valorar a pena-base e a terceira condenação para agravar a pena na segunda fase e, em face da pena aplicada e, tratando-se de réu reincidente, fixou o regime
fechado
para início de cumprimento da pena.

Assim sendo, entendo que o Julgador inicial agiu com acerto e quanto à fixação da pena-base, uma vez que não existe critério estritamente aritmético aplicável para tal cálculo, conforme já consolidado pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal Justiça, em seu entendimento no Enunciado n. 39 de que dispõe o seguinte:

“
Inexiste critério estritamente aritmético aplicável para fixação da pena-base, de modo que cada circunstância judicial pode ser valorada e quantificada de maneira distinta, por meio de juízo de discricionariedade, observando-se os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”
.

Por outro lado, é de ser observado que se tratam de
08 circunstâncias judiciais
a serem valoradas e, uma vez que o Juiz a
quo
reconheceu como negativa apenas uma, tenho que, na primeira fase, deveria ter utilizado a
fração de 1/8,
sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime para fixar a pena-base, conforme jurisprudência a seguir transcrita:

“(...)
"Não há falar em desproporcionalidade no percentual de aumento da pena por cada circunstância judicial considerada desfavorável, q
uando a instância ordinária opta por elevar as penas-bases na fração de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime, critério aceito pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
.(AgRg no HC n. 548.785/RJ, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJE 23/10/2020). (STJ, AgRg no REsp n. 1.919.781/DF, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 5/10/2021, DJE de 13/10/2021).

Todavia, se assim o Juiz sentenciante o fizesse, a pena-base ficaria acima do que pretende o recorrente, já que a pena-base para o referido delito é de 05 a 15 anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Com efeito, a diferença entre a pena mínima e a máxima cominada ao crime é de 10 (dez) anos e 1000 (mil) dias/multa e, aplicando-se a fração de
1/8 sobre os 10 anos e 1000 dias/multa, resultaria num total de
01 (um) ano e 03 (três) meses de reclusão e 125 (cento e vinte e cinco) dias/multa
,
alcançando a pena-base o total de
06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco)dias/multa.

Com o reconhecimento da circunstância agravante da reincidência, na segunda-fase, majorando a pena em
1/6
, totalizaria a pena nesta fase,
em 06 anos e 09 (nove) meses de reclusão e 729 (setecentos e vinte nove) dias/multa,

a qual tornaria-se

definitiva, em virtude não haver causas de aumento e diminuição a serem aplicadas na terceira fase.

Conclusivamente, como disse o mesmo, caso houvesse a readequação da pena, nos moldes legais, uma vez que o Juiz sentenciante fixou a pena final, em
06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 650 (seiscentos e cinquenta) dias-multa
, à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
haveria um recrudecimento da pena. Portanto, em atenção ao princípio
non
reformatio in pejus,
deve ser mantida a exasperação na forma fixada na sentença, conforme disposto no art. 617 do CPP.

Por todo o exposto, mantenho a pena-base imposta ao acusado na r. Sentença, porquanto o julgador recrudesceu a punição valendo-se da discricionariedade que lhe é conferida e com a estrita observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024